Tribunal: TJSP
Processo: 3003350-47.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração em face de decisão judicial que determinou requisição de honorários do perito à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução PGE 32/2004. Ação acidentária promovida contra o INSS. Antecipação de salários periciais cabe à autarquia, nos termos do artigo 8o, § 2o, da Lei 8.620/1993. Isenção do autor do pagamento de quaisquer custas e despesas

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração em face de decisão judicial que determinou requisição de honorários do perito à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução PGE 32/2004. Ação acidentária promovida contra o INSS. Antecipação de salários periciais cabe à autarquia, nos termos do artigo 8o, § 2o, da Lei 8.620/1993. Isenção do autor do pagamento de quaisquer custas e despesas prevista em legislação específica (artigo 129, inciso II, parágrafo único, da Lei 8.213/91). Inaplicabilidade da Lei 1.060/50 ao caso. Direito líquido e certo demonstrado.
CONCEDIDA A SEGURANÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
3003350-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é impetrante ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL
DA COMARCA DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a
segurança. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 3003350-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.767
2
Mandado de Segurança Cível no: 3003350-47.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL DA
COMARCA DE SÃO CARLOS
Comarca: São Carlos - 2a Vara Cível
Voto no 14.767
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração em face de decisão
judicial que determinou requisição de honorários do perito à
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos termos da
Resolução PGE 32/2004. Ação acidentária promovida contra o
INSS. Antecipação de salários periciais cabe à autarquia, nos
termos do artigo 8o, § 2o, da Lei 8.620/1993. Isenção do autor do
pagamento de quaisquer custas e despesas prevista em legislação
específica (artigo 129, inciso II, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Inaplicabilidade da Lei 1.060/50 ao caso. Direito líquido e certo
demonstrado.
CONCEDIDA A SEGURANÇA.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar,
impetrado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Carlos, Dr.
Marcelo Luiz Seixas Cabral, nos autos da ação acidentária promovida por Edvan
Soto em face do INSS, que determinou o depósito de honorários do perito judicial,
fixados em R$ 300,00 (fls. 1/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 3003350-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.767
3
Sustenta o impetrante, representado pela Procuradora do Estado
Dra. Maria Cecília Claro Silva, inicialmente, não ter integrado a lide, sendo assim
descabida a interposição de outro recurso, bem como justifica ausência de juntada
de cópias do processo originário, que tramita em autos físicos, ante o fechamento
dos fóruns em virtude da pandemia de COVID-19. No mérito, afirma não caber à
Fazenda Pública do Estado de São Paulo adiantamento ou custeio de salários
periciais aos beneficiários da Justiça Gratuita, pois a responsabilidade pelas
referidas verbas é do Fundo de Assistência Judiciária - FAJ, gerido pela Defensoria
Pública, nos termos do artigo 95, § 3o, inciso II, do CPC. Alega estarem presentes os
requisitos autorizadores do deferimento de medida liminar, quais sejam, o fumus
boni iuris decorrente da ilegalidade e inconstitucionalidade da decisão impugnada, e
o periculum in mora, pois atribui responsabilidade de custeio à Fazenda Pública,
permitindo levantamento posterior de qualquer valor a ser deliberado, prejudicando
concretização de outras políticas públicas.
O impetrado prestou informações a fl. 29.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer
declinando de se manifestar, afirmando ausência de legitimidade, por se tratar de
direito disponível, ausentes partes incapazes e interesse público (fls. 168/171).
RELATADOS, passo a decidir.
Impõe-se a concessão da segurança pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 3003350-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.767
4
Em consulta ao portal E-SAJ deste Tribunal de Justiça, verifica-
se que Edvan Soto ajuizou ação acidentária em face do Instituto Nacional do Seguro
Social (processo 0012142-36.2013.8.26.0566), requerendo a concessão de benefício
acidentário, em razão de ter sofrido acidente de trabalho in itinere, apresentando
lesão no joelho esquerdo.
O pedido foi julgado procedente e, após interposição de recurso
de apelação pela autarquia, os autos foram remetidos a este Tribunal que, através do
v. acórdão de relatoria do Desembargador Nelson Biazzi, converteu o julgamento
em diligência para realização de nova perícia médica e obtenção de informes
previdenciários.
Os autos foram remetidos à Vara de origem e foi determinada
realização de perícia médica na comarca de Curitiba, Estado do Paraná, cidade onde
o obreiro atualmente reside, determinando-se a expedição de carta precatória e
requisição de reserva de honorários do perito junto à Procuradoria Geral do Estado
de São Paulo, nos termos da Resolução 32/04.
Pois bem.
O Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado
para sanar ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente
de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 3003350-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.767
5
Lembre-se que direito líquido e certo amparável por mandado
de segurança “é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercido no momento da impetração (...) se sua existência for
duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender
de situação e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora
possa ser defendido por outros meios judiciais” (Hely Lopes Meirelles “in”
Mandado de Segurança, 31a edição RT, 2008, pg. 38/39).
Na espécie, trata-se de ação acidentária, de competência da
Justiça Estadual, promovida por trabalhador contra o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS.
Segundo disposição do artigo 8o, §2o, da Lei 8.620/93, cabe ao
INSS, nas ações acidentárias, antecipar os honorários periciais:
“Art. 8o O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas
em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou
opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados
à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e
impenhorabilidade de seus bens
(...)
§ 2o O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de
acidente do trabalho.” (grifei)
Além disso, também nas ações acidentárias, o obreiro goza de
gratuidade irrestrita, conforme prevê o artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91,
o que engloba a referida despesa com perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 3003350-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.767
6
Ora, se lei federal determina que as ações de natureza
previdenciária devam ser gratuitas aos segurados, por óbvio que, em contrapartida,
caberá ao INSS arcar com as despesas dos referidos feitos.
Desse modo, havendo legislação específica sobre a matéria, não
se aplica ao caso a Lei 1.060/50.
Demais a mais, o Estado do São Paulo não é parte no feito, não
podendo ser imputada a ele obrigação daquele decorrente, sob pena de grave afronta
ao princípio constitucional do devido processo legal.
Por fim, observa-se que já houve depósito concernente aos
honorários do perito pela autarquia (fl. 172), conforme consta do extrato de
movimentação dos autos principais, visualizado no portal E-SAJ, cabendo ao Juízo,
se necessário, determinar a complementação do valor.
Pelo exposto, concede-se a segurança para suspender os efeitos
da decisão que determinou reserva de honorários do perito judicial pelo Estado de
São Paulo.
CARLOS MONNERAT
Relator